Tribunal: STJ
Processo: 0283342-87.2018.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2692403 - RJ (2024
/0259013-7)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
EMBARGANTE
: DIVINA DAMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
ADVOGADOS
: JOÃO ANTÔNIO LOPES - RJ063370
CARLOS HENRIQUE MOREIRA JUNIOR - RJ214240
EMBARGADO
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS, NAS CONTRARRAZÕES APRESENTADAS. PONT
O ACLARADO. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DO JULGADO. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm
art. 1.022
o objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade, eliminar
contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir erro material, não
permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o
órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes.
3. Devem ser acolhidos os embargos de declaração, sem atribuição de quaisquer efeitos
modificativos, apenas para esclarecer o ponto indicado pelo embargante, atinente ao
pedido de majoração dos honorários.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, acolher os embargos de
16/10/2025
22/10/2025,
declaração, sem efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
23 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51690483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 23/10/2025 19:55:36
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: 1a4659fc-7e84-4637-bfe1-7f16cc4f450b

MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA51690483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 23/10/2025 19:55:36
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: 1a4659fc-7e84-4637-bfe1-7f16cc4f450b

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2692403 - RJ (2024
/0259013-7)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
EMBARGANTE
: DIVINA DAMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
ADVOGADOS
: JOÃO ANTÔNIO LOPES - RJ063370
CARLOS HENRIQUE MOREIRA JUNIOR - RJ214240
EMBARGADO
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE
MAJORAÇÃO
DOS
HONORÁRIOS,
NAS
CONTRARRAZÕES
APRESENTADAS. PONTO ACLARADO. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DO
JULGADO.
EMBARGOS
DE

DECLARAÇÃO
ACOLHIDOS
SEM
EFEITOS INFRINGENTES.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração
têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir erro
material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o
órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes.
3. Devem ser acolhidos os embargos de declaração, sem atribuição de quaisquer
efeitos modificativos, apenas para esclarecer o ponto indicado pelo embargante,
atinente ao pedido de majoração dos honorários.
RELATÓRIO
Em análise, embargos de declaração opostos
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
por DIVINA DAMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. contra acórdão da Segunda
Turma do STJ, assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
Documento eletrônico VDA50385720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/09/2025 17:39:11
Código de Controle do Documento: 1fe8fbd1-110b-49b1-8ce5-4e1e8b51d8fb

DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO
ESPECIAL. ART. 932, III, DO CPC/2015; E SÚMULA 182 DO STJ.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Diante da ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão agravada, deve ser mantida a decisão que deixou de conhecer
do agravo em recurso especial, com fundamento no art. 932, III, do CPC
/2015; e na Súmula 182 do STJ.
2. Agravo interno desprovido (fl. 1.298).
A parte embargante sustenta, em síntese, que o acórdão embargado restou
omisso quanto à análise do pedido de majoração dos honorários sucumbenciais
fixados pelas instâncias inferiores na forma do art. 85, § 11, do CPC.
Como certificado nos autos, transcorreu
o prazo para impugnação.
in albis
É o relatório.
VOTO
Conheço dos embargos de
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
declaração, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.
O art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão
judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar
o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos
repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao
caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.
Conforme se depreende do aludido dispositivo legal, os embargos de
declaração não servem à reforma do julgado e não permitem a rediscussão da matéria,
pois seu objetivo é introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, corrigir erro material e/ou suprir omissão.
A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre
quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das
partes, deduzido na minuta ou na contraminuta do recurso. A contradição, por sua vez,
caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação e a parte conclusiva da
decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno
Documento eletrônico VDA50385720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/09/2025 17:39:11
Código de Controle do Documento: 1fe8fbd1-110b-49b1-8ce5-4e1e8b51d8fb

entendimento acerca das razões de convencimento expostas nos votos sufragados
pelos integrantes da turma julgadora.
Os efeitos dos embargos declaratórios são limitados, servindo,
precipuamente, à correção de vícios formais, da qual decorra o aprimoramento da
decisão.
No caso dos autos, verifica-se ser necessária a integração do julgado tão
somente para responder questão alegada nas contrarrazões do agravo interno, a
respeito da omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios, nos moldes do
que dispõe o art. 85, § 11, do CPC e o Tema 1059/STJ.
Ocorre que houve majoração da verba honorária, na decisão monocrática da
Presidência deste Tribunal (fl. 1.254).
De acordo com a jurisprudência deste Tribunal, majorados os honorários no
primeiro ato decisório, nesta Corte, não cabe novo arbitramento nos recursos
subsequentes, como agravo interno e embargos de declaração. Nesse sentido: EDcl
no AgInt nos EDcl no REsp 1.904.495/PR, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.
4/12/2023
7/12/2023
Isso posto, acolho os embargos de declaração apenas para fins de
esclarecimento, sem efeitos infringentes.
Documento eletrônico VDA50385720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/09/2025 17:39:11
Código de Controle do Documento: 1fe8fbd1-110b-49b1-8ce5-4e1e8b51d8fb

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.692.403 / RJ
Número Registro: 2024/0259013-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
02833428720188190001 202424504820 2833428720188190001
Sessão Virtual de
a
16/10/2025
22/10/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: DIVINA DAMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
ADVOGADOS : JOÃO ANTÔNIO LOPES - RJ063370
CARLOS HENRIQUE MOREIRA JUNIOR - RJ214240
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - EXECUÇÃO CONTRATUAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : DIVINA DAMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
ADVOGADOS
: JOÃO ANTÔNIO LOPES - RJ063370
CARLOS HENRIQUE MOREIRA JUNIOR - RJ214240
EMBARGADO : MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
TERMO
Documento eletrônico VDA51650888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:47:16
Código de Controle do Documento: 595d9a55-6988-4dc8-87cd-ced4d2158521

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/10/2025
a
por unanimidade, decidiu acolher os embargos de declaração, sem efeitos
22/10/2025,
modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 22 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51650888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:47:16
Código de Controle do Documento: 595d9a55-6988-4dc8-87cd-ced4d2158521